Tribunal: TJBA
Processo: 8065972-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065972-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTINA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA.
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DE IRDR. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE DISTINÇÃO PREVISTO NO ART. 1.037, §§ 9º A 13, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DIRETA DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DE SUSPENSÃO. INADMISSIBILIDADE. PREMATURIDADE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1.
A controvérsia devolvida ao Colegiado restringe-se à verificação do cabimento de agravo de instrumento interposto diretamente contra decisão que determinou o sobrestamento do feito em razão de IRDR, sem prévia formulação de pedido de distinção perante o juízo de origem.

2.
O art. 1.037, §§ 9º a 13, do CPC institui procedimento específico e escalonado para impugnação de decisões de suspensão decorrentes de julgamento repetitivo ou IRDR, exigindo requerimento prévio de distinguishing, abertura de contraditório e prolação de decisão interlocutória, da qual, então, caberá agravo de instrumento.

3.
A interposição direta de agravo contra a decisão de sobrestamento configura inobservância da via processual adequada, ensejando prematuridade recursal e supressão de instância, em afronta ao duplo grau de jurisdição.

4.
A regra do art. 1.015, parágrafo único, do CPC não afasta a incidência da disciplina especial do art. 1.037, aplicável às hipóteses de suspensão fundada em IRDR, à luz do princípio da especialidade.

5. No mais, i
nexist
e
violação ao contraditório ou negativa de prestação jurisdicional, porquanto o sistema processual prevê mecanismo próprio para análise da distinção, não utilizado pela parte recorrente.

6.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.846.109/SP) reconhecendo a obrigatoriedade do procedimento de distinção e a inadmissibilidade do agravo interposto diretamente contra decisão de suspensão.

7.
Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065972-86.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CRISTINA MARIA DOS SANTOS e como agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .